Tribunal: STF
Processo: HC 241118
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.5.2024 por Tatiane Almeida Fischer de Jesus, advogada, em benefício de Thiago Vinicius dos Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.3.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 880.632/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 17.11.2023, pelo juízo da Terceira Vara Judicial da comarca de Itapeva/SP (Pedido de Prisão Preventiva n. 1506665-21.2023.8.26.0270), pela apontada prática do delito previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do 
art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). O decreto prisional foi cumprido em 22.11.2023 (e-doc. 3). Tem-se na manifestação do Ministério Público de São Paulo pela decretação da custódia cautelar:



    “Consta dos autos, em suma, que, no dia 1º de agosto de 2023, a vítima foi encontrada morta em sua residência, situada na Rua Aldo Antunes de Moura, 22, CDHU B1 B2, no município de Nova Campina, Comarca de Itapeva/SP, com um cinto preso em volta do pescoço. 



    Ocorre que as investigações apontaram para a prática de homicídio pelo investigado, o qual inclusive teria confessado para uma testemunha protegida – Provimento 32/2000, do TJSP – que a vítima não teria praticado suicídio, mas que a teria matado, dizendo ‘suicídio nada, essa fita foi eu que fiz, peguei uma cinta dele, passei no pescoço até desmaiar’ (fls. 28/29)” (fl. 1, e-doc. 2).



    3. Em 16.1.2024, o Ministério Público paulista apresentou denúncia contra o paciente, recebida, em 17.1.2024, pelo juízo da Terceira Vara Judicial da comarca de Itapeva/SP (Ação Penal n. 1506660-96.2023.8.26.0270).



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2322963-89.2023.8.26.0000, denegado pela Décima Segunda Câmara Criminal em 15.12.2023. Tem-se na ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS – Homicídio – Insurgência contra a decisão que decretou a prisão preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea e, embora estivessem ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP – NÃO VERIFICADO – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada – Demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna – Prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria – De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do CPP. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 12). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 880.632/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.3.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração. A decisão monocrática transitou em julgado em 8.4.2024. 



    6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a prisão preventiva do paciente não apresentou motivação concreta apta a justificar a necessidade, adequação e a imprescindibilidade da medida extrema, vez que ele não contempla nenhum dos requisitos elencados no artigo 312 do CPP. Conforme consta nos autos, não há lastro probatório mínimo a ensejar uma decretação de prisão preventiva, se mostrando ilegal o cerceamento da liberdade do paciente” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que “a fundamentação da r. decisão que decretou a prisão preventiva é genérica, uma vez que se limita a indicar como meio de prova uma única testemunha oculta, a qual não presenciou os fatos, asseverando o 
r. magistrado que a medida é cabível para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Argumenta que, segundo “consta no laudo pericial, não há na vítima marcas de defesa ou luta que pudesse descartar a ocorrência de suicídio. Não há nos autos qualquer outro meio de prova que coloque o paciente na cena crime ou perto dele. Não há sinais de arrombamento na casa da vítima, foi encontrado dinheiro em sua carteira e garrafas de bebidas vazias e algumas com líquido ainda, sendo constatado ainda que a vítima sofria de depressão e fazia uso de bebidas alcoólicas. Outrossim, não há nos autos elementos que façam supor que o paciente, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do expoente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “a simples alegação de gravidade do delito não é suficiente a sustentar decreto prisional cautelar, posto que como pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a necessidade da medida deve ser comprovada por fatos concretos e não apenas na afirmação de que a gravidade do crime afeta a paz social e deixa abalada a comunidade local” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer: 



    a) Conceder a medida liminar, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, por consequência determinando a LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, ante a ilegalidade da prisão, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo crime até o trânsito em julgado, determinando eventuais medidas cautelares diversas da prisão que o Excelso Tribunal entenda pertinente; (...) 



    d) a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente a Revogação da Prisão Preventiva, a competente ordem de habeas corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.3.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 880.632/SP. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 8.4.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    10. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Terceira Vara Judicial da comarca de Itapeva/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade do paciente, realçada pela gravidade concreta da conduta:



    “A custódia cautelar do averiguado, de fato, é medida que se impõe. 



    No tocante à prisão preventiva, necessária a análise dos requisitos legalmente exigidos para sua decretação, consistentes na verificação de indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti) e da periculosidade, em concreto, da manutenção da liberdade do agente (periculum libertatis). 



    Há prova do fato e indícios suficientes de autoria que recaem sobre o investigado, conforme os elementos de informação colhidos pela autoridade policial, os quais apontam que ele teria matado a vítima.



    Nesse contexto, verifico que a pena prevista para o crime supera o patamar de 4 (quatro) anos, cumprindo, assim, com a exigência do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Com relação ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, verifico a necessidade de decretação da prisão preventiva do investigado, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 



    A garantia da ordem pública ‘visa evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida’ (GARCIA, Basileu. Comentários ao Código de Processo Penal. Vol. III, pág. 169). 



    Da mesma forma, a manutenção da ordem pública destina-se a assegurar o meio social e a credibilidade do sistema de justiça criminal, diante de infrações penais que causam grande comoção social e violam a segurança pública da coletividade. 



    No caso em tela, a investigação apontou que o investigado cometeu, em tese, delito de homicídio qualificado. Referido crime é de extrema gravidade, trazendo desassossego à comunidade. 



    No Supremo Tribunal Federal (HC 89.090/GO), destacaram-se as circunstâncias principais quanto ao requisito da garantia da ordem pública: 



    a) a necessidade de resguardar a integridade física ou psíquica do averiguado ou de terceiros; 



    b) o objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente no decreto de custódia cautelar; 



    c) associada aos dois elementos anteriores, para assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal e desde que diretamente relacionadas com a adoção tempestiva de medidas adequadas e eficazes associadas à base empírica concreta que tenha ensejado a custódia cautelar. 



    No mesmo sentido, caminham os seguintes precedentes daquela Corte Suprema: (...) 



    Assim, a gravidade in concreto do caso aponta para a necessária decretação da prisão preventiva do investigado como forma de garantir a ordem pública. 



    Por sua vez, a prisão preventiva também deve ser decretada para garantir a aplicação da lei penal. Sabe-se que esse requisito objetiva evitar que o averiguado fuja do distrito da culpa, inviabilizando, inclusive, a futura execução da pena. 



    O crime imputado ao investigado possui reprimenda estatal elevada, de forma que a intenção do agente de evadir-se do distrito da culpa se mostra mais apurada nessas situações. 



    Assim, não se mostram suficientes e adequadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva, portanto, faz-se necessária como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. 



    Diante de tais fatos, verifica-se periculosidade para convivência em sociedade. Ademais, tudo se conclui que, em liberdade, significará perigo para a ordem pública, será tentado a perturbar a prova e 
evadir-se do distrito da culpa. 



    Fundamenta-se, pois, a prisão preventiva, nos arts. 312 e 313, I do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.



    Por estas razões e acolhendo os fundamentos trazidos pelo i. Membro do Parquet, DECRETO a prisão preventiva do averiguado THIAGO VINICIUS DOS SANTOS” (e-doc. 9).



    11. A gravidade concreta da conduta do paciente também foi realçada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau ao denegar o Habeas Corpus n. 2322963-89.2023.8.26.0000, em 15.12.2023. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Paulo Rossi:



    “Verte das informações prestadas pela digna autoridade judiciária em 1º de dezembro de 2023, que o paciente foi preso preventivamente em 22/11/2023, por ter praticado, em tese, crime de homicídio, na data de 1º/8/2023, conforme decisão de 17/11/2023. Cumprimento de mandado de prisão nos autos de nº 0002503-57.2023.8.26.0270, os quais foram apensados, em 30/11/2023, ao Inquérito nº 1506660-96.2023.8.26.0270, encontrando-se os autos aguardando a conclusão do inquérito. (...)



    Eis o histórico do Boletim de Ocorrência lavrado em 1º/8/2023:



    ‘Ocorrência apresentada pelos policiais militares SD PM Soares e SD PM Élcio, informando que nesta data foram acionados pelo Sr Alessandro, irmão da vítima o qual relatou que nesta data chegou na casa da vítima e notou que o portão não estava trancado, então resolveu entrar na cassa. Quando adentrou o quintal notou que a porta da cozinha estava aberta e logo viu que a vítima estava caída no quarto e quando viu a situação ‘inchado e roxo’, sinais de estar morto, encostou a mão e viu que estava muito gelado’, então saiu da casa e ligou para a polícia. O declarante relata que nada foi subtraído da casa. A vítima já apresentava um quadro de depressão há algum tempo, ficava dias trancado na casa bebendo conhaque. A Escrivã de Polícia também se fez presente no local. Polícia Científica acionada. Nada mais’ (...).



    Confira-se o Relatório de Investigação lavrado acerca dos fatos, in verbis:



    ‘Informo a Vossa Excelência que após diligenciar, visando dar esclarecimento ao R.D.O. supra, tendo em vista a repercussão da morte da vítima, pessoa essa conhecida na cidade, pois era professor, além de que corriam boatos de que a morte do mesmo não seria suicídio, como a princípio de acreditou, mas sim homicídio. Diante do fato, esse setor começou a trabalhar com a hipótese de homicídio, hipótese essa corroborada com o esclarecimento do R.D.O. KC7392/2023 que versa sobre FURTO, delito esse esclarecido na data de 11 de setembro do corrente, relatório nº 87/2023. 



    Com o desenrolar das investigações, apuramos que o autor do homicídio trata-se da pessoa de THIAGO VINICIUS DOS SANTOS, RG: 48748687SSP/SP, filho de Waldomiro dos Santos e Maria Dias dos Santos, branco, solteiro, desocupado, nascido a 31/3/1993 em Itapeva/SP/SSP, residente a Av. João Cardoso de Almeida, nº 1423, nesta, mesma pessoa que praticou o furto acima citado, que utilizando se de um cinto asfixiou a vítima. 



    Saliento que a confirmação do homicídio se deu após várias diligências encetadas com o intuito de trazermos luz à verdade dos fatos, quando localizamos uma testemunha circunstancial, testemunha essa ouvida sob a égide do provimento 32/2000, por derradeiro informo que o esclarecimento se deu em muito ao empenho da autoridade policial, responsável pela unidade, que deu total apoio a esse Setor de Investigações, não poupando esforços para o cabal esclarecimento do delito, e para que pudéssemos dar satisfações como Polícia Judiciária, sociedade local, como também a escrivã da unidade que durante todo o processo de investigação se dispôs a trabalhar fora de seu horário laboral, para que conseguíssemos chegar a elucidação do fato’.



    Esta é a síntese dos fatos. De início, não obstante a impetrante sustentar que, realizada perícia no local e no corpo da vítima, o perito não encontrou elementos para descartar o auto estrangulamento, o que acabaria por indicar o cometimento de suicídio, não havendo nos autos qualquer outro meio de prova que coloque o ora paciente na cena crime ou perto dele, data venia, cumpre salientar que a análise da matéria, in casu, requer o exame aprofundado da prova, incompatível com a via estreita do habeas corpus, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal, a ser oportunamente analisado pelo Magistrado de Primeira Instância. Nesse sentido: (...)



    Porém, fosse o momento oportuno para a análise da matéria ventilada, forçoso seria o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria, apontando o envolvimento do paciente no crime em questão, a amparar a manutenção da segregação cautelar, na medida em que, do que se extrai dos autos, em especial o termo de declarações da testemunha ouvida em sede policial nos termos do Provimento 32/2000, que em certa circunstância, tendo esta uma conversa ‘aleatória’ com o ora paciente, ao comentar sobre o suposto suicídio da vítima, aquele falou: ‘suicídio nada, essa fita foi eu que fiz, peguei uma cinta dele, passei no pescoço até desmaiar’. O declarante ficou horrorizado com as palavras proferidas pelo paciente, mas deu continuidade na conversa e perguntou o porquê tinha feito aquilo, no que Thiago teria respondido: ‘ele tinha um rolo com uma mulher aí, e ele abusava da filha dela, então me pagaram pra fazer essa fita’. Em seguida o declarante perguntou onde estava o dinheiro e o paciente teria respondido: ‘tá escondido’. O declarante novamente perguntou porque ele não pegava o dinheiro e Thiago respondeu: ‘tem que deixar esfriar, depois vou pegar’. Constou ainda do termo de declarações, que a testemunha, com o passar do tempo, ouviu vários comentários a respeito do fato, inclusive de que a vítima não tinha cometido suicídio, e sim que alguém a havia matado, sendo que algumas pessoas chegaram a citar o nome de Thiago, ora paciente, como suposto autor do fato e, diante da situação acima narrada, resolveu procurar a Delegacia de Polícia e relatar os fatos (fls. 29/30). 



    Sendo assim, as alegações trazidas no writ, quanto a este ponto, deverão ser debatidas durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório, o que é inviável na esfera do habeas corpus.



    Considerando-se tal panorama, tem-se que, para a segregação cautelar – que por sua natureza, possui um conteúdo provisório – , não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta que, pelo cotejo dos elementos que instruem os autos, se fazem presentes. 



    Nesse sentido: (...)



    O decreto prisional impugnado se encontra suficientemente motivado, sustentado na prova da materialidade delitiva e dos fortes indícios de autoria que comprometem o suplicante, a partir da investigação que está sendo realizada pela Autoridade Policial, que apura a consecução do crime de homicídio em questão. 



    De uma análise superficial dos fatos, não se verifica a ocorrência de atipicidade processual por parte do paciente, a ensejar de plano a revogação de sua prisão preventiva, encontrando-se presentes indícios suficientes de autoria e materialidade. Confira-se: (...)



    Assim, guardando o fato descrito enquadramento típico, não havendo prova cabal de que o paciente não guarde relação alguma com o fato que lhe é imputado, as circunstâncias recomendam aguardar o prosseguimento do inquérito policial, que se encontra em trâmite, uma vez que nesta sede não é possível aprofundar no exame da prova.



    Noutro ponto, ressalvados os argumentos apresentados pela ilustre impetrante, constata-se que a deliberação judicial que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente motivada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. 



    A decisão impugnada apresenta-se escorreita e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva. 



    Na hipótese, o d. Juízo singular apontou, em decisão de 17/11/2023, diante da representação formulada pela Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva (...), com a qual o Ministério Público opinou favoravelmente (...), que a custódia cautelar do averiguado é medida que se impõe, uma vez que, de uma aferição perfunctória, o paciente fora incriminado por pessoa (testemunha protegida nos termos do Provimento 32/2000) para quem teria admitido a prática criminosa, informando que a vítima não teria praticado suicídio, mas que a teria matado, mediante paga, ao que se somou a apuração, por policiais locais, de que ele seria o responsável por furto ocorrido na casa da vítima no dia subsequente. Nesses termos, o d. Juízo a quo entendeu que há prova do fato e indícios suficientes de autoria que recaem sobre o investigado, conforme os elementos de informação colhidos pela autoridade policial, os quais apontam que ele teria matado a vítima e, nesse contexto, ponderou pela necessidade de decretação da prisão preventiva do investigado, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. No caso, a investigação apontou que o investigado – em tese – cometeu delito de homicídio qualificado, sendo referido crime de extrema gravidade, trazendo desassossego à comunidade e, diante da gravidade em concreto do caso, aponta para a necessária decretação da prisão preventiva do ora paciente, como forma de garantir a ordem pública, bem como para garantia da aplicação da lei penal, objetivando evitar que o averiguado fuja do distrito da culpa, inviabilizando, inclusive, a futura execução da pena. E nesses termos, entendeu o magistrado monocrático que não se mostrariam suficientes e adequadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (...). 



    Assim, o d. Juízo de 1º Grau considerou não haver medida cautelar menos gravosa adequada ao caso, concluindo seu raciocínio com o que entende tratar-se de questão a ensejar a inconveniência da soltura do suplicante. 



    Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de indícios veementes de sua autoria. Confira-se: (...)



    Nesse contexto, se é correto que a gravidade em abstrato do crime, por si só, não basta para a decretação da prisão preventiva, também é verdadeiro que, à vista das circunstâncias concretas dos fatos trazidos a julgamento, inexiste razão para se menosprezar o entendimento adotado pelo Juízo a quo no sentido da necessidade da decretação da custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na decisão impugnada. (...)



    A despeito de a gravidade do crime praticado não ser suficiente para amparar a segregação cautelar, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão preventiva. Vê-se: (...)



    Assim, desde que demonstrada a necessidade da decretação da prisão preventiva, conforme disposto no artigo 312, do CPP, desnecessário mencionar que na hipótese não se aplicam as medidas cautelares, pois estas somente serão aplicadas quando ausentes os requisitos da custódia cautelar, conforme dispõe o artigo 321 do mesmo diploma legal. 



    Com efeito e, com o esforço desenvolvido pela ilustre impetrante, o que se verifica é que a decisão hostilizada está devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    No mais, a ordem deve ser denegada. 



    A pretensão da zelosa defensora não comporta acolhimento, pois seria necessário que não houvesse nenhum elemento autorizador da prisão preventiva do paciente. 



    E não é o que ocorre no caso vertente, eis que persistem os motivos que ensejaram a manutenção da custódia cautelar. (...)



    O modus operandi do crime demonstra, em um juízo valorativo baseado em elementos concretos e não puramente abstratos, que há dados objetivos para se concluir que o paciente, solto, simbolizaria um risco à ordem pública. (...) 



    Os elementos acima elencados demonstram, à saciedade, que foram preenchidos os pressupostos legais do artigo 312, do CPP, a amparar a necessidade da excepcional prisão cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)



    A custódia cautelar deve ser mantida para resguardar a ordem pública e assegurar o regular desenvolvimento da instrução e eventual aplicação da lei penal. A prisão preventiva decretada, na hipótese dos autos, não pode ser considerada abusiva ou injustificada. 



    Desde que a permanência do acusado em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança. 



    Para tal tipo de situação, nem mesmo eventuais requisitos subjetivos, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação laboral lícita, etc., representam circunstâncias individuais que, isoladamente, bastam para a concessão da liberdade provisória, não constituindo motivos suficientes para elidirem a decretação da medida extrema, quando esta se reveste dos elementos necessários e devidamente fundamentada na lei penal e na conveniência da instrução criminal. Assim: (...)



    Neste prisma, presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social, impondo-se a manutenção da custódia do paciente, já assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência. (...)



    Frise-se ainda que, no processo penal de caráter democrático, a liberdade é a regra, a qual deve ser prestigiada diuturnamente. Outro não foi o norte assinado na Lei nº 12.403/11. No entanto, em observâncias às regras nela estabelecidas, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao caso em apreço, especialmente quando se constata a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente, encontrando-se presentes os motivos que autorizam a manutenção da medida extrema, sendo incabível a sua substituição por medidas cautelares alternativas ao cárcere. Nesse sentido: (...)



    E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação da ordem. 



    Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada, permanecendo o paciente no cárcere” (fls. 3-23, e-doc. 12). 



    12. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 880.632/SP, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Passo ao exame da impetração, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Consoante precedentes desta Corte, ‘o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária’ (...) 



    No mais, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de lib